Tribunal: TJBA
Processo: 8181537-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181537-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: Y. G. S. R. e outros

Advogado(s)
:
YASMINE ABRAHÃO AHMAD SERPA registrado(a) civilmente como YASMINE ABRAHAO AHMAD SERPA, THIAGO AGOSTINHO GUIMARAES DE OLIVEIRA, NATALIA LOPES CARDOSO FAHEL

PJ6

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. ACÓRDÃO QUE REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA PARA AFASTAR O USO DOMICILIAR E CONDICIONAR A ADMINISTRAÇÃO AO AMBIENTE CLÍNICO/HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À EXEQUIBILIDADE DA MEDIDA (UNIMED). INSURGÊNCIA QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS (AUTOR). AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, em sede de apelação, manteve a obrigação de custeio institucionalizado de Canabidiol, em observância ao princípio da preservação da saúde e do melhor interesse do menor, e fixou a base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de inviabilidade fática de administração clínica de medicamento configura contradição interna do julgado; e (ii) verificar a existência de omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios quando o proveito econômico é estimável mediante cálculo aritmético.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela verificada internamente, entre as proposições da própria decisão (fundamentação e dispositivo), e não entre o julgado e a conveniência fática ou técnica das partes (Art. 1.022, I, CPC).

4. Inexiste omissão quando o acórdão aplica a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, elegendo o proveito econômico como base de cálculo, por ser este perfeitamente estimável através do custo financeiro do tratamento suportado pela operadora de saúde.

5. A utilização da via recursal para fins de rediscussão do mérito ou adequação do resultado aos interesses econômicos das partes desnatura a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao julgado. 2. O proveito econômico correspondente ao custo de tratamento médico é critério legítimo e estimável para a base de cálculo de honorários sucumbenciais (art. 85, § 2º, CPC)."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8181537-66.2023.8.05.0001, figurando como Embargantes e Embargados CENTRAL NACIONAL UNIMED e Y. G. S. R., representado por JOSEANE DA SILVA SALOMÃO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
ambos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça